Tribunal: TJPA
Processo: 0005911-83.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005911-83.2018.8.14.0070

APELANTE: RUSOVEN RONILSON CARDOSO PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

14 DA LEI 10.826/2003. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. APÓS REANÁLISE RESTOU FIXADA A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE
EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA
,
A QUAL TORNO DEFINITIVA, DEVENDO SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME ABERTO,
SUBSTITUINDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA AO APENADO POR 02 PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
,
MANTENDO A SENTENÇA INALTERADA NOS DEMAIS TERMOS
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Dosimetria. Da reforma. Após reanálise, tonou-se imprescindível alterar o quantum da pena e adequá-la ao preceito secundário do respectivo tipo penal, ficando a pena definitiva do recorrente em 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias multa,
a qual torno definitiva, devendo ser cumprida inicialmente em regime aberto,
substituindo a pena privativa de liberdade aplicada ao apenado por 02 penas restritivas de direitos
;

2.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso para adequar a pena do recorrente em 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias multa,
a qual torno definitiva, devendo ser cumprida inicialmente em regime aberto
, substituindo a pena privativa de liberdade aplicada ao apenado por 2 penas restritivas de direitos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RUSOVEN RONILSON CARDOSO PANTOJA,
inconformado com a sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além de 30 (trinta) dias multa pelo delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a reanálise da dosimetria com a pena base no mínimo legal e aplicação da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, para que haja a reanálise da dosimetria.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que na manhã de 08 de junho de 2018, por volta de 10h30, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas pelo bairro São Sebastião, quando avistou dois indivíduos em atitude suspeita, ao realizar a revista pessoal, fora encontrado em poder do denunciado RUSOVEL RONILSON CARDOSO PANTOJA, uma arma de fogo de fabricação caseira a qual aparentava ser calibre .32, fato ocorrido na comarca de Abaetetuba
”.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA

Na hipótese
, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado, pois valorou negativamente três circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, porém, sendo equivocadamente fundamentadas.

Procedo novo redimensionamento da pena. Dentre os vetores previstos na lei penal, estando a circunstância relativa aos motivos e circunstâncias do crime e comportamento da vítima, com fundamentos genéricos, inerentes ao tipo penal devem então ser reformadas, agora todas com valoração neutra. Dessa forma, não havendo circunstâncias negativas, a pena base deve ser fixada em seu mínimo de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Não reconheço a ocorrência da atenuante da confissão espontânea, procedida somente na fase inquisitorial, que, acertadamente não fora utilizada pelo juízo para condenar o apelante, devendo permanecer no mesmo patamar de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, que por não haver agravantes, nem causas de diminuição nem de aumento, torno a pena definitiva
, devendo ser cumprida inicialmente em regime aberto.
Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP, e de acordo com o §2º do referido artigo, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao apenado por 2 penas restritivas. Uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 46 e 55 do CP cabendo à VEPMA a definição da instituição onde o réu prestará os serviços. Limitação de fim de semana, nos termos do art. 48 do CP, cabendo igualmente a VEPMA a especificação, tudo em conformidade com o art. 66, inciso V alínea “a”, da Lei de Execução Penal
.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, conheço o recurso do apelante e concedo parcial provimento, para adequar a pena do recorrente em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, substituindo a pena privativa de liberdade aplicada ao apenado por 02 penas restritivas.de direitos.

É como voto.

,

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/06/2024